Tribunal: TJDFT
Processo: 0704451-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0704451-23.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOFAB FOMENTO MERCANTIL LTDA APELADO: SUPORTE COMERCIO E SERVICOS DE BOMBAS LTDA, PAULO AFONSO CORREIA, ALMIR PEREIRA DE SIQUEIRA D E C I S Ã O Tendo em vista a petição apresentada (35208037), homologo o pedido de desistência do recurso. À Secretaria da Turma para as providências cabíveis. Publique-se. BRASÍLIA, DF, 13 de maio de 2022 16:31:37. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador